Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737219-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO GARCIA FERNANDES AGRAVADO: ALTAMIRO MENDANHA DOS SANTOS JUNIOR, GERALDO GONCALVES LOPES, NUBIA ALVES DOS SANTOS DECISÃO SEBASTIÃO GARCIA FERNANDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial (contrato de aluguel de imóvel) movida contra ALTAMIRO MENDANHA DOS SANTOS JUNIOR e outros, que indeferiu as pesquisas Bacen Jud, Renajud e Infojud dos executados já citados, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 68277614, no tocante à pesquisa de bens em nome dos executados GERALDO GONCALVES LOPES e NUBIA ALVES DOS SANTOS, considerando que ainda resta a citação do executado ALTAMIRO MENDANHA DOS SANTOS JUNIOR, o qual quando citado poderá realizar o pagamento total da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, ou oferecer embargos a execução. Quanto ao mais, certifique-se acerca do cumprimento do mandado de ID 60662517. Expeçam-se mandados para citação do executado ALTAMIRO MENDANHA DOS SANTOS JUNIOR, por meio dos correios, para os endereços certificados ao ID 60658970 e ainda não diligenciados.” (id. 69121217, autos originários) O agravante-exequente requer, liminarmente, a “concessão do efeito suspensivo ativo que seja determinada a realização de pesquisas em todos os sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros), tudo com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados já citados” (id. 19148184, pág. 6). Inicialmente, embora o agravante-exequente pugne pelo deferimento de efeito suspensivo, trata-se de concessão de antecipação da tutela recursal, para a qual deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que a execução de título extrajudicial (contrato de aluguel) foi proposta em 18/07/16, para a cobrança de R$ 9.151,54 (id. 27227506). O locatário, agravado-executado Altamiro Mendanha dos Santos Junior, ainda não foi citado, consoante mandado não cumprido de 23/08/20 (id. 70833705). A fiadora agravada-executada Núbia Alves dos Santos foi citada em 09/09/16 (id. 27227584, pág. 5) e ofertou proposta de quitação do débito (id. 27227533), que não foi aceita pelo agravante-exequente (id. 27227548). O fiador agravado-executado Geraldo Gonçalves Lopes foi citado em 24/08/18 (id. 27227586, pág. 6), mas não compareceu aos autos. Quanto ao deferimento liminar das pesquisas Bacen Jud e Renajud, com fundamento na possibilidade de os agravados-executados, já citados, se desfazerem de seus bens para não adimplir o débito, verifica-se que referidas citações ocorreram há muito tempo. Logo, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em relação à pesquisa Infojud, para localizar bens penhoráveis do devedor, trata-se de medida excepcional e exige que a parte tenha realizado diligências ao seu alcance para tal finalidade, o que não foi demonstrado nos autos. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, o que impede a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora